Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-20.2016.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000054-20.2016.8.26.0611, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados FELIPE
VIEIRA DA SILVA, ANTONIO CARLOS RAMINELI e EDVALDO MIRANDA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ajuizado pelo Ministério Público, mantendo-se a absolvição
de Antônio Carlos Ramineli, de Edvaldo Miranda dos Santos e de Felipe Vieira
da Silva, como decretada na r. decisão monocrática, que fica mantida, por seus
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000054-20.2016.8.26.0611 -Voto no 40.360
2
Apelação Criminal no 0000054-20.2016.8.26.0611
Comarca de Miguelópolis 1a Vara Judicial
MMo Juiz dr. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Apelante: Ministério Público
Apelados: Antônio Carlos Ramineli, Edvaldo Miranda dos Santos e
Felipe Vieira da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.360
1 Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público em desfavor de Antônio Carlos Ramineli, Edvaldo Miranda dos
Santos e Felipe Vieira da Silva, que foram absolvidos da imputação da
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fls.
472/477).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. sentença
deve ser reformada, a fim de que os apelados sejam condenados pela
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos,
argumentando que as versões exculpatórias, por eles apresentadas,
restaram isoladas, sendo que os policiais militares ofertaram
depoimentos firmes. Frisa que “diante a expressiva quantidade e da
forma de acondicionamento das drogas apreendidas, do depoimento
prestado pela testemunha de acusação, aliados à noticia do exercício do
tráfico pelos acusados no local do fato, conclui-se que eles efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000054-20.2016.8.26.0611 -Voto no 40.360
3
cometeram o crime de tráfico” (fl. 487). Requer, ainda, a aplicação das
penas básicas acima dos patamares mínimos para os três corréus; a
exasperação da pena de Antônio Carlos na segunda fase da dosimetria,
em razão da reincidência; a não recepção do redutor previsto no § 4o, do
artigo 33, da Lei de Drogas; a fixação do regime prisional inicial
fechado, sem benefícios (fls. 480/489).
O recurso foi contrarrazoado pelas Defensorias dos
recorridos, que pretendem a manutenção da r. sentença, como prolatada
(fls. 496/505, 507/510 e 511/519).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor João Antônio Marchi, se pronunciou pelo provimento do
apelo ministerial, para que os três corréus sejam condenados da forma
pretendida na denúncia (fls. 529/548).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, o recurso não merece
acolhimento, embora do zelo com que se houveram os representantes do
Parquet em ambas em Instâncias.
Na fase policial, o corréu Antônio Carlos declarou que
estava na rua, quando um varão lhe perguntou onde poderia comprar um
“pino”, tendo respondido que “Maza” (Edvaldo) e Felipe estariam
vendendo. Contou que os dois estavam em frente a residência desse
interrogado, e que no momento em que iriam entregar a droga para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000054-20.2016.8.26.0611 -Voto no 40.360
4
aludido indivíduo, os policiais apareceram, oportunidade em que
Edvaldo e Felipe correram. Disse que os milicianos vistoriaram sua casa,
e o lado de fora da mesma, ocasião em que encontraram, próximo a um
coqueiro, as drogas, que pertenciam a Edvaldo e Felipe. Asseverou que
na fuga Felipe deixou cair um aparelho celular, acrescentando, no mais,
que não é traficante, mas apenas usuário de maconha (fl. 35).
Em Juízo voltou a negar a prática delitiva, alegando
que estava em companhia de Felipe e Edvaldo no dia dos fatos, porém
que não traficava drogas. Afirmou que os tóxicos (cocaína e crack)
pertenciam a Edvaldo, e se destinavam ao uso pessoal dele. Ressaltou
que é usuário de maconha, e que já foi processado pela prática de tráfico
de drogas depois dos fatos narrados na exordial. Contou que Edvaldo
vendia drogas para um usuário (mídia)
Na Delegacia o acusado Felipe asseverou que foi
acusado por Eduarda, sua ex-amásia, por haver rompido o
relacionamento com ela, para viver com outra mulher. Disse que não
perdeu o aparelho celular, e acredita que ele foi guardado por Eduarda,
sendo que o dinheiro apreendido não lhe pertencia. Afirmou que
conhece os outros dois corréus de vista, pois residem próximos a sua
casa (fl. 81)
Em Pretório afirmou que está sendo acusado porque
havia perdido seu celular, que foi encontrado no local onde trabalhava
como servente de pedreiro. Narrou que havia parado de vender tóxicos,
e que ao tomar conhecimento que seu telefone estava sendo vendido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000054-20.2016.8.26.0611 -Voto no 40.360
5
“boca de fumo”, foi até lá com o intuito de pegá-lo, chegando a
residência de Antônio Carlos. Negou ter qualquer envolvimento com os
tóxicos apreendidos, acrescentando que sua residência fica próxima a
Rua Mato Grosso (mídia).
O imputado Edvaldo Miranda dos Santos, a sua vez,
optou por permanecer em silêncio na fase inquisitiva, nada alegando em
sua Defesa (fl. 37). Já em Pretório não compareceu ao seu interrogatório,
tendo sido decretada a sua revelia (fls. 343/344).
Os policiais militares Natalino Donizete Prince e
Bráulio Cesar da Matta Gonçalves declararam na Delegacia terem
recebido notícia, via 190, da prática de narcotráfico na Rua Mato
Grosso, no 129. Narraram que ao chegarem ao endereço informado
visualizaram Antônio Carlos e um consumidor de drogas, de nome
Antônio Marcos, sendo que nesse momento Edvaldo e Felipe fugiram
pelos fundos. Afirmaram que 06 porções de cocaína que estavam sendo
compradas por Antônio Marcos foram dispensadas, sendo que foi
Antônio Carlos que agenciou a venda dessa droga. Disseram que durante
vistoria localizaram mais porções de cocaína, e outras de crack, além do
aparelho celular de Felipe. Afirmaram, ainda, que três casas para frente
desse local conseguiram deter Edivaldo, contudo nada de ilícito foi com
ele encontrado. Declararam que na sequência se deslocaram até a
residência de Felipe, visando localizá-lo, que a testemunha Eduarda,
companheira dele, franqueou-lhes a entrada, e que nesse local
apreenderam R$ 308,00, valor que, segundo Eduarda, era proveniente da
venda de drogas (fls. 28/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000054-20.2016.8.26.0611 -Voto no 40.360
6
Em Juízo Natanael contou que recebeu denúncia
anônima dando conta de que estaria ocorrendo o narcotráfico no local, e
que havia um possível comprador. Disse que se dirigiu ao logradouro
indicado na denúncia, porém, quando Edvaldo e Felipe avistam a sua
viatura, empreenderam fuga pelos fundos, sendo que apenas conseguiu
abordar Antônio Carlos, e o suposto comprador. Disse que 06 porções
de cocaína foram encontradas no chão, próximas ao portão da casa, e ao
revistar a área ao redor do imóvel encontrou mais 119 pinos de cocaína,
além de 42 pedras de crack, que estavam enterrados perto de um
coqueiro. Asseverou que, posteriormente, conseguiu abordar Edvaldo,
nada de lícito encontrando com ele. Declarou que o aparelho celular de
Felipe estava no local, e que na residência desse acusado foram
apreendidos R$ 300,00, tendo a companheira do mesmo afirmado que
tal quantia era proveniente da venda de drogas. Ressaltou que a
denúncia informou o nome dos corréus e o local dos fatos, que é um
conhecido ponto de drogas (mídia).
Já Bráulio asseverou que recebeu denúncia anônima de
que no local havia três indivíduos praticando o tráfico de drogas. Disse
que para lá se dirigiu, oportunidade em que se deparou com um usuário,
que estava comprando drogas de Antônio Carlos, vulgo “Bin Laden”,
que por sua vez deixou cair 06 porções de cocaína. Contou que entrou
na residência, momento em que Felipe e Edvaldo pularam o muro do
fundo e dispensaram mais 119 porções de tóxico, acrescentando que em
seguida foi até a casa de Felipe, que não estava, porém foi autorizado a
lá entrar por Eduarda, e apreendeu R$ 308,00, quantia que seria oriunda
do narcotráfico. Declarou, ainda, que os imputados eram pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000054-20.2016.8.26.0611 -Voto no 40.360
7
conhecidas nos meios policiais (mídia).
Por fim, Eduarda Ângelo Silva confirmou que foi
companheira de Felipe, e que os policiais adentraram pelo portão de sua
casa no dia dos fatos. Afirmou que os milicianos entraram após pedirem
sua permissão, e lá notaram uma televisão de 42 polegadas que não tinha
nota fiscal. Disse que eles também encontraram R$ 308,00, valor que lhe
foi entregue por Felipe para pagar o mercado, desconhecendo a origem
dessa quantia. Declarou que na ocasião disse aos policiais que era
proveniente do tráfico de entorpecentes, mas o fez porque estava muito
nervosa com seu companheiro. Foi questionada sobre o seu depoimento
dado na Delegacia, quando contou que conhecia Edvaldo e que ele e
Felipe vendiam drogas juntos, não conhecendo o réu Antônio Carlos.
Relatou que seu companheiro teria lhe dito que havia parado de vender
drogas há quatro meses (mídia).
Diante desse cenário, observa-se que, do conjunto
probatório acima analisado, não se pode extrair a certeza necessária a
embasar um decreto aflitivo, vez que nem mesmo os relatos dos policiais
foram capazes de incriminar os apelados, que sequer foram
surpreendidos na posse de tóxicos, ou de petrechos que pudessem
indicar que estavam no local a traficar.
Frise-se, por oportuno, que os milicianos não lograram
apontar de forma clara quem teria dispensado as 06 porções de cocaína
inicialmente apreendidas no local, vez que na Delegacia afirmaram que
essas foram lançadas fora no momento em que Edvaldo e Felipe fugiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000054-20.2016.8.26.0611 -Voto no 40.360
8
pelos fundos da casa de Antônio Carlos, porém, em Juízo, Natanael
afirmou que ao chegar no endereço indicado na denúncia anônima se
deparou com o tóxico no chão, próximo ao portão da casa de Antônio
Carlos, ao passo que Bráulio disse ter surpreendido Antônio Carlos no
momento em que realizava a venda dessa droga a um usuário, tendo esse
acusado arremessado a mesma ao perceber a aproximação dos policiais.
Portanto, ao menos três versões diferentes foram
contadas pelos agentes públicos, o que enseja fundada dúvida quanto às
circunstâncias em que se deram os fatos.
Soma-se a isso, ainda, que embora Antônio Carlos e
Edvaldo tenham sido presos em flagrante delito, nada de ilícito foi
encontrado em poder dos mesmos, tanto que foram agraciados com o
benefício da liberdade provisória (fls. 08/09), observando-se, de resto,
que o Parquet não logrou comprovar, a teor do que dispõe o artigo 156,
do Código de Processo Penal, que a quantia de R$ 308,00 apreendida na
casa do corréu Felipe, se destinava ao narcotráfico, mormente tendo a
informante Eduarda se retratado quanto a ter dito na ocasião que tal
numerário teria sido auferido ilicitamente por seu companheiro.
Demais, como bem ponderado pelo MM Juiz a fl. 476,
a mera denúncia anônima dando conta do envolvimento dos apelados
com o narcotráfico, ou ainda a singela alegação dos policiais de que
eram conhecidos no seus meio, desacompanhadas de outros elementos
de convicção, não são suficientes para alicerçar a prolação de um édito
condenatório em desfavor dos mesmos, sendo preferível adotar-se, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000054-20.2016.8.26.0611 -Voto no 40.360
9
espécie, o princípio do in dubio pro reo.
Assim sendo, o melhor caminho a se trilhar, é mesmo
o da absolvição, como se deu em Primeiro Grau.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado pelo
Ministério Público, mantendo-se a absolvição de Antônio Carlos
Ramineli, de Edvaldo Miranda dos Santos e de Felipe Vieira da
Silva, como decretada na r. decisão monocrática, que fica mantida, por
seus fundamentos.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator